Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E PROPORCIONAL PELO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.